Tribunal: TJSP
Processo: 1038160-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova técnica para se apurar se as transações contestadas foram realizadas com o cartão original - Descabimento – A prova pretendida não teria o condão de demonstrar que as operações contestadas foram efetuadas pelo Autor - Os documentos encartados são

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova técnica para se apurar se as transações contestadas foram realizadas com o cartão original - Descabimento – A prova pretendida não teria o condão de demonstrar que as operações contestadas foram efetuadas pelo Autor - Os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa - Cabe ao Magistrado a necessidade e conveniência da produção de outras provas - Preliminar repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas - Falha na prestação de serviços – As operações impugnadas foram realizadas no mesmo dia, em valores substanciais, e fora do perfil de consumo do titular do cartão – Responsabilidade do Réu configurada – Restituição dos valores indevidamente sacados – Caracterização dos danos morais – Aborrecimentos e transtornos decorrentes da movimentação fraudulenta no cartão de crédito - Indenização devida – Sentença mantida - Recurso não provido.